Tribunal: TJMT
Processo: 0006611-19.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006611-19.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE - CPF: 021.587.851-52 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE - CPF: 021.587.851-52 (VÍTIMA), Caroline Gomes da Silva (ASSISTENTE), André (ASSISTENTE), MANOEL HERMES DE BARROS - CPF: 487.290.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA E NÃO TEVE “
INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA - VERSÕES CONTRAPOSTAS – DÚVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE – DECISÃO DO TJMT - INTENÇÃO DE MATAR – DISPARO DE ARMA DE FOGO – REGIÃO PRÓXIMA A ÓRGÃOS VITAIS [TORÁX E ABDÔMEM] – INTENÇÃO HOMICIDA – POSSIBILIDADE – ARESTO DO TJMT – ANÁLISE DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
” (TJMT, RSE no 0000863-26.2014.8.11.0052).

A localização dos ferimentos na região do tórax e abdômen, onde se localizam órgãos vitais [fígado, baço, estomago, pâncreas e rim], podem caracterizar intenção homicida (TJMT, RSE no 0003276-86.2016.8.11.0037).

Se não demonstrada, inequivocamente, “
a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0006611-19.2019.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(s):
THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE no 0006611-19.2019.8.11.0002),
que o pronunciou por tentativa de homicídio – art. 121,
caput
, do CP- (ID 210922437).

O recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa; 2) não teve “
intenção de matar a vítima
”.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pedido subsidiário, seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal (ID 210922459).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 210922466).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 210922468).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“EMENTA: ARTIGO 121, CAPUT, C.C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO Materialidade inconteste - Indícios de autoria - Pronúncia mantida - Tentativa de homicídio - Legítima defesa alegada - Animus necandi evidenciado - Julgamento pelo Tribunal do Júri - Prova judicializada suficiente - Recurso improvido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 211574152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 12 de abril de 2019, por volta das 13h30, na Rua Aroeira, quadra 01, em frente ao lote 07, Jardim Alá, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, o denunciado THIAGO ANTÔNIO DOMINGOS NOBRE, agindo com desejo assassino (animus necanch), tentou matar Manoel Hermes de Barros. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado THIAGO, também por ocasião daquela discussão e ofensa mútua que previamente se envolveu com a vítima Manoel, se valeu da arma de fogo que trazia consigo para reagir àquela tentativa de homicídio (item 1.1), porquanto passou a efetuar vários disparos em direção à vítima no momento em que esta empreendia fuga do local, provocando-lhe o ferimento descrito no Laudo de Lesão Corporal de fls., não consumando, porém, o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, consistentes no erro de pontaria, eis que Manoel foi atingido uma única vez, e no fato de a vítima ter sido prontamente socorrida por populares e encaminhada para atendimento médico hospitalar. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MANOEL HERMES DE BARROS, vulgo "NELITO", e THIAGO ANTÔNIO DOMINGOS NOBRE como incursos no artigo 121, caput, cx. art. 14, II, ambos do Código Penal [...].”
(César Danilo Ribeiro de Novais, promotor de Justiça – ID 210922318)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] 2.2.2. Da Autoria. [...]

Em uma análise detida do conjunto probatório, a materialidade do delito restou devidamente comprovada, mais especificamente dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (id 42807405, pg. 06), dos boletins de ocorrência (id 42807405, págs. 24/25 e págs. 26/27), do termo de apreensão de arma de fogo e munições (id 42807405, pág. 16), do prontuário médico de lesão corporal (id 42807406, págs. 30/51), do laudo pericial de caracterização e eficiência de arma de fogo (id 42807408, págs. 26/28 e id 50332541), do laudo de lesão corporal (id 42807408, págs. 53/58), do laudo de lesão corporal (id 42807411, págs. 10/16) e do laudo complementar de lesão corporal (id 50331788), além dos depoimentos orais, extrajudiciais e judiciais, dos acusados e testemunhas, de forma que concluo que o réu THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRES deve ser pronunciado e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, bem como os demais elementos probatórios carreados ao feito, constata-se a existência de indícios suficientes de que o acusado THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRES seja o autor dos fatos, além de ter sido quem deu início da contenda entre as partes. As testemunhas oculares apontaram THIAGO como o autor da tentativa de homicídio contra o acusado Manoel, aduzindo que Thiago iniciou agressão verbal e física, inclusive ameaçando-o de morte.

Em síntese, as testemunhas oculares afirmaram em juízo que o acusado THIAGO deu início à briga/discussão com Manoel, após dizer-lhe que merecia “levar um tiro na cara”, tendo Manoel reagido à injusta agressão com uma facada, a fim de evitar que Thiago efetuasse mais disparos de arma de fogo.

[...]

Ainda que o acusado THIAGO tenha suscitado que agiu por defesa própria, analisando todos os elementos de provas contidos nos presentes autos, notadamente pela prova testemunhal angariada em juízo, verifica-se que o acusado Thiago foi quem deu início às agressões contra o réu Manoel, sendo que este apenas repeliu a ação daquele, de maneira proporcional e moderada, por meio de arma branca, caracterizando, assim, a legítima defesa do acusado Manoel. Portanto, os elementos probatórios acima apontados apresentam indícios suficientes quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE, sendo o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri. Em contrapartida, em relação ao acusado MANOEL HERMES DE BARROS, assiste razão o pleito de absolvição sumária, por ter ele agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Com efeito, restou claramente demonstrado que o réu MANOEL agiu para se defender, já que o policial militar THIAGO, quem lhe ameaçou, dizendo que lhe mataria, desferiu tiros em seu desfavor. Veja-se que a versão apontada pelo acusado THIAGO, de repeliu ação primária do acusado Manoel, não foi reforçada pelas testemunhas ouvidas em juízo.

[...]

Diante do exposto, PRONUNCIO o réu THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE, para submetê-los a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delituosa descrita no artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. A sua vez, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, reconheço a ocorrência da legítima defesa (art. 25, do CP) e ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado MANOEL HERMES DE BARROS das imputações constantes nos autos.”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito – 210922434)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID. 210922318 – fls. 25), Prontuário de Atendimento Médico Hospitalar (ID 210922319 – fls. 102/116) e Laudo Pericia de Lesões no 1.1.02.2019.020066-01 (ID. 210922321 – fls. 190/193), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Evaldo Marques de Oliveira, policial militar (ID 210922318 – fls. 18), Thiago Stefani Lino Soares, policial militar (ID 210922318 – fls. 20), Dejalme Santos de Figueiredo, investigador de Polícia (ID 210922318 – fls. 21), Marcos Antônio da Silva, testemunha (ID 210922318 – fls. 22), Suellen Leite Barros, filha da vítima (ID. 210922318 – fls. 47/48), Milayne Aparecida Oliveira da Silva, testemunha (ID. 210922318 – fls. 50/51), Caroline Gomes da Silva (ID. 210922318 – fls. 53/54), Manoel Hermes de Barros, vítima (ID. 210922320 – fls. 161/164), e THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE, o recorrente (ID. 210922318 – fls. 148/150).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Caroline Gomes da Silva, Milayne Aparecida Oliveira da Silva, Marcos Antônio da Silva, Thiago Stefani Lino Soares, André da Silva Barros, Manoel Hermes de Barros, bem como o interrogatório de THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE, o recorrente (Relatório de Mídias - ID 210922397/

210922422).

Dito isso, vejamos.

A narrativa do recorrente, em Juízo, de que a vítima iniciou as agressões, desferiu dois golpes de faca e, só após, efetuou disparo de arma de fogo está contraposta a outros depoimentos, visto que André Silva de Barros, Milayne Aparecida Oliveira da Silva e Caroline Gomes da Silva [testemunhas presenciais] afirmaram, na fase judicial, que o recorrente
“atirou primeiro e depois Manoel desferiu o golpe com a faca”
(Relatório de Mídias – ID. 210922397/

210922422).

Frise-se, inclusive, que a vítima [ora corréu] foi absolvida sumariamente por ter “
agido para se defender, já que o policial militar THIAGO, quem lhe ameaçou, dizendo que lhe mataria, desferiu tiros em seu desfavor.
” (ID 210922434)

No contexto, os elementos de prova não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Nesse sentido, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.” (TJMT, RSE no 0000863-26.2014.8.11.0052 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 12.7.2023)

Portanto, impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa.

Quanto à intenção de matar, observa-se que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na região “
dorso lombar
” à direita, com saída na
“parede abdominal”
, razão pela qual foi submetido à cirurgia de urgência por
“risco de morte”
, permanecendo internado por 14 (catorze) dias, não conseguindo desempenhar as ocupações habituais “
devido à dificuldade para caminhar e diminuição de força no membro inferior direito após o fato”
, conforme se depreende do
Prontuário de Atendimento Médico Hospitalar (ID 210922319 – fls. 102/116) e Laudo Pericial de Lesões no 1.1.02.2019.020066-01 (ID. 210922321 – fls. 190/193)
.

A localização dos ferimentos na região do abdômen, onde se localizam órgãos vitais [fígado, baço, estomago pâncreas e rim], podem caracterizar intenção homicida (TJMT, RSE no 0003276-86.2016.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 23.7.2021).

Se não demonstrada, incontestavelmente, “
a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.5.2020).

Logo, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024